Tribunal: TJES
Processo: 0001067-21.2018.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001067-21.2018.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001067-21.2018.8.08.0050

RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Leonardo da Silva, em face da decisão de fls. 75/79, que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões de fls. 93/96, requer a reforma da sentença para determinar a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal, ante a alegada ausência de
animus necandi
em sua conduta.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Do que se depreende da denúncia:

no dia 04/05/2013, por volta das 03h30min, no Bairro Primavera, em Viana, o denunciado, com manifesto animus necandi,
em contexto de violência doméstica
, utilizando-se de uma faca, efetuou vários golpes contra sua então companheira Eliana Ilário Evangelista, causando-lhe as lesões descritas do laudo de fls. 25, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima conseguiu fugir e foi socorrida.
Infere-se dos autos que denunciado e vítima
conviveram por aproximadamente 10 (dez) anos, juntos possuem um filho e sempre tiveram um relacionamento conturbado
. No dia dos fatos o casal iniciou uma discussão por motivos banais e, após intensas ofensas verbais, o denunciado apossou-se de uma faca e passou a desferir golpes contra sua companheira, que foi
atingida mais de dez vezes, nas regiões do peito, abdome e axilas.
Mesmo lesionada, a vítima conseguiu fugir do local, sendo socorrida por Maria Rita da Silva (mãe do denunciado). Insta salientar que
Leonardo já foi denunciado, no ano de 2011, por tentar contra a vida de sua então companheira, conforme consta às fls. 32/39, nos autos do processo n° 0000046-54.2011.8.08.0050
.

Materialidade do delito comprovada por meio dos Laudos de Lesões Corporais de fls. 22 e 25 do inquérito policial em anexo; autoria do delito embasada no depoimento prestado pela vítima mídia de fls. 32, interrogatório do acusado mídia de fls. 51, e nos depoimentos prestados pelas testemunhas.

A vítima Eliana Ilário Evangelista relatou em juízo (mídia de fls. 32) que:

(...) que estava em casa, quando Leonardo atendeu uma ligação no celular dele, após pegou uma faca de serra e disse que o homem estava ligando porque a declarante havia mandado; que Leonardo sempre foi ciumento; que diz que era um primo de Leonardo que estava ligando; que do nado Leonardo pegou a faca e começou golpeá-la; (...)

Com teor semelhante, as declarações da informante Leidiane da Silva (mídia de fls. 32):

(...) que é irmã de Leonardo; que a vítima era sua cunhada; que tem conhecimento dos fatos; que era umas 03h da manhã, estava dormindo quando Eliana chegou batendo na porta;que sua mãe levantou e falou nossa senhora; que levantou e viu Eliana sentada no chão ensanguentada; que nisso Leonardo já havia sumido; (...); que talvez as facadas tenham sido por causa de ciúmes; (...)

Vê-se que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o juízo de pronúncia. Como tem destacado a jurisprudência dos Tribunais brasileiros há tempos:

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
[...]
5. Da mesma forma, por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de "efetuar diversos disparos de arma de fogo contra outrem" (fl. 584), deve ser mantida a decisão de pronúncia. (AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Tomando em conta, portanto, que para a prolação de decisão de pronúncia exige-se apenas a verificação de indícios suficientes de autoria aliado à existência do crime, pelas provas acima apresentadas, vemos que há respaldo suficiente à tese da acusação, que poderá ser acolhida ou refutada pelo Conselho de Sentença em seu ofício soberano. O que se apresenta, nesse momento, é que Recorrente efetuou vários golpes de faca contra a vítima Eliana Ilário Evangelista, não havendo espaço para relegar a acusação por crime doloso como manifestamente inadmissível ante a ausência de
animus necandi
. Aliás, como é de praxe ocorrer no julgamento de recursos desta natureza, destacamos que assim como não há provas cabais da presença de referido
animus
não há , também, provas de sua ausência - o que seria necessário para o Recorrente tivesse sua tese acolhida.

Assim sendo, com base no entendimento apresentado pela Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DO ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE LASTREADAS. FALTA DE PROVAS PELO RECORRENTE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DEZ FACADAS EM REGIÃO SENSÍVEL DO CORPO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Precedentes STJ.
2. Por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de dar dez facadas na região do pescoço e peito da vítima, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.